Tribunal: STF
Processo: RHC 272239
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Wendel Fabiano Pinheiro de Castro interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor do agravante, buscando a cassação de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que revogou o livramento condicional concedido pelo juízo singular e determinou a realização de exame criminológico, condicionando a reanálise do benefício ao resultado da perícia. 
2. O agravante sustenta equívoco na valoração de falta disciplinar grave ocorrida em 22 de maio de 2023, utilizada para fundamentar a exigência do exame criminológico, alegando que o fato já teria sido analisado e reabilitado pelo Juízo da Execução. Argumenta ausência de fundamentação concreta e atual para a exigência do exame, em violação às diretrizes da Súmula n. 439 do STJ e da Súmula Vinculante n. 26 do STF. Aponta ainda omissão na decisão monocrática quanto à tese de irretroatividade da lei penal mais gravosa. 
3. O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais, que havia deferido o livramento condicional sem a realização do exame criminológico. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para concessão de livramento condicional, fundamentada em falta grave recente, é válida, mesmo diante da alegação de reabilitação da falta e da impossibilidade de aplicação retroativa de lei penal mais gravosa. 
III. Razões de decidir 
5. A decisão monocrática foi fundamentada em bases sólidas e alinhadas à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerando elemento concreto relacionado ao comportamento do apenado durante o cumprimento da pena.
6. A falta disciplinar grave ocorrida, consistente na associação ao tráfico de entorpecentes enquanto o apenado cumpria pena em regime semiaberto, foi considerada como elemento concreto que justifica a necessidade de exame criminológico para avaliar o requisito subjetivo do livramento condicional. 
7. A reabilitação da falta grave para fins de progressão de regime não impede que o histórico carcerário do apenado seja analisado para formar a convicção do magistrado, especialmente em casos de faltas graves recentes. 
8. A exigência do exame criminológico foi fundamentada na faculdade do magistrado de determinar a perícia com base nas peculiaridades do caso concreto, conforme autorizado pela Súmula n. 439 do STJ, e não na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024. 
IV. Dispositivo 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
(HC 1.042.909  AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, seja reestabelecida a decisão do Juízo das Execuções Penais (DEECRIM 8ª RAJ) que concedeu o livramento condicional ao paciente, afastando-se a exigência de realização de exame criminológico.  

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, importante transcrever o seguinte trecho do acórdão recorrido, que concluiu pela validade da determinação de realização de exame criminológico para fins de livramento condicional do recorrente (eDoc 31): 

O agravante alega, precipuamente, que a decisão monocrática convalidou fundamentação inidônea para a exigência do exame criminológico, baseada em falta grave que reputa antiga e já reabilitada.
Contudo, a decisão agravada assentou-se em bases sólidas e alinhadas à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Conforme exposto na decisão monocrática, o acórdão impugnado na origem fundamentou a exigência do exame em elemento concreto, diretamente relacionado ao comportamento do apenado durante o cumprimento da pena.
A decisão monocrática destacou corretamente o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, qual seja, a falta disciplinar ocorrida em 22 de maio de 2023, consistente no fato de o paciente ter se associado ao tráfico de entorpecentes enquanto já cumpria pena em regime semiaberto. Tal fato, pela sua gravidade e proximidade temporal relativa, lança dúvidas razoáveis sobre o preenchimento do requisito subjetivo, justificando plenamente a necessidade de uma avaliação mais aprofundada antes da concessão do livramento condicional, benefício que representa a última etapa de reinserção social.
No que tange à alegação de que a falta estaria reabilitada, a decisão agravada foi precisa ao registrar que, "ainda que fossem consideradas reabilitadas as faltas graves, segundo jurisprudência consolidada por esta Corte, poderiam ser levadas em conta para a aferição do mau comportamento carcerário".
[...]
De fato, a reabilitação da falta para fins de progressão de regime não impede que o histórico carcerário do apenado, em sua integralidade, seja analisado pelo magistrado para formar sua convicção, especialmente quando se trata de falta de natureza grave praticada recentemente. 
Portanto, a determinação de realização do exame criminológico encontra-se devidamente motivada em elemento concreto extraído da execução, em conformidade com o que dispõe a Súmula n. 439 desta Corte, não havendo que se falar em constrangimento ilegal nesse ponto.
[...]
 Isso porque, da análise da decisão monocrática agravada, verifica-se que a manutenção da exigência do exame criminológico não se deu com base na obrigatoriedade trazida pela nova legislação.
[...]
A fundamentação adotada, tanto pelo Tribunal de origem quanto pela decisão ora agravada, pautou-se na faculdade de o magistrado determinar a perícia com base nas peculiaridades do caso concreto, conforme autorizava a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula n. 439) mesmo antes da alteração legislativa. A exigência decorreu da análise do histórico do apenado, especificamente da falta grave de 2023, e não da aplicação retroativa de uma nova regra obrigatória. (grifei)

Nesse contexto, o acórdão recorrido – que manteve a determinação de realização de exame criminológico - está devidamente fundamentado e de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (HC 108.025, ministro Joaquim Barbosa; HC 108.804, ministra Cármen Lúcia; RHC 121.851, ministro Luiz Fux): 

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 
1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime.
2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(HC 135.484 AgR, ministro Teori Zavascki - grifei) 

Em síntese, não há que se cogitar da retroatividade da Lei n. 14.843/2024 no caso em análise, uma vez que, mesmo antes de sua vigência, já era admissível a determinação de exame criminológico, desde que devidamente fundamentada a sua necessidade — circunstância verificada na espécie.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente